Tribunal: TCU
Processo: 016.939/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão referente à auditoria de conformidade realizada com o objetivo original de verificar a conformidade do processo de alocação de FPSO (floating, production, storage and offloading) no projeto de desenvolvimento da produção (PDP) do campo de Itapu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. contra o Acórdão 1178/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.